Tribunal: STF
Processo: Rcl 88150
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.M.A.F.L. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 215.622/SP, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, bem assim as teses firmadas no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG) e no RE nº 606.003 (Tema nº 500 da RG). 



    A parte reclamante, reporta-se aos paradigmas de confronto indicados na inicial para afirmar que o “o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial firmado entre pessoas jurídicas devem ser apreciadas pela Justiça Comum”. 



    Relata, ainda, que “a decisão do STJ, ao permitir que a Justiça do Trabalho presuma a fraude e desconstitua o contrato cível para, só então, afirmar sua própria competência, viola frontalmente essa premissa” (e-doc. 1, p. 8).



    Sustenta que o ato reclamado "não só usurpa a competência da Justiça Comum, mas, principalmente, desafia a autoridade desta Suprema Corte, contribuindo para a insegurança jurídica" (e-doc. 1, p. 13). 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no Conflito de Competência nº 215.622/SP, sobrestando, por consequência, o andamento da Reclamação Trabalhista nº 0010605- 03.2023.5.15.0019. 



    Sem prejuízo, no mérito, postula



    “a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para, em definitivo, CASSAR o ato reclamado e, em respeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte e visando pacificar o entendimento e cessar a insegurança jurídica, DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL (Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP) para processar e julgar a demanda originária.” (e-doc. 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsado os autos, verifico que a controvérsia, cujo debate emerge de contrato civil tendo por objeto serviços de médico veterinário, foi originalmente instaurada nos autos do Processo nº 0010605-03.2023.5.15.0019 perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba, o qual proferiu decisão declinando a competência para o Justiça Estadual Comum, sob os seguintes fundamentos:



    "No presente feito, sustenta o reclamante ter sido contratado, pelos reclamados Arlindo e Sandra, em 27/12/2017, para prestar serviços como médico veterinário, mediante salário normal acrescido de comissões de 40%, sem que o contrato tenha sido registrado na CTPS. 



    Sustenta que prestou serviços às pessoas físicas por meio de sua ‘MEI’, a qual, segundo alega, foi ‘constituída’ para esta finalidade. Requer, assim, o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 27/12/2017 a 30/01/2023 e a condenação dos reclamados ao pagamento de todas as parcelas decorrentes do liame jurídico em questão, além de outras verbas decorrentes de alegada doença ocupacional. 



    Os reclamados, por sua vez, negam o vínculo empregatício, e sustentam ter firmado com o reclamante contrato de prestação de serviços autônomos. 



    Determinou-se a conclusão do feito para deliberações. 



    Pois bem.



    Como se extrai do teor da inicial, o reclamante sustenta que os reclamados teriam se beneficiado de seus serviços por meio de subterfúgio, consistente em contrato de prestação de serviços fraudulento, com a finalidade de burlar a legislação trabalhista. 



    Ocorre que, conforme entendimento reiterado do E. Supremo Tribunal Federal em inúmeras Reclamações Constitucionais, as decisões de mérito da Justiça do Trabalho reconhecendo vínculo empregatício em situações em que as partes estejam vinculadas por meio de contrato de natureza civil, ainda que sob alegação de fraude, têm sido, sistematicamente, cassadas, por afrontarem a autoridade das decisões proferidas no RExt 958.252 - Tema 725 e na ADPF 324, ao argumento de que a prestação de serviço, com pessoalidade, pode não deter natureza apenas de contrato de emprego, podendo sê-lo também de natureza autônoma, ou, ainda, de outra natureza - cível, comercial etc. 



    No presente feito, com a contestação, veio aos autos o contrato de prestação de serviços de responsabilidade técnica firmado entre o reclamante e o reclamado, e por eles devidamente assinado.



    Neste caso, conforme mencionado, posiciona-se o E. STF no sentido de que, havendo um contrato em que essa relação esteja formalmente estabelecida, a competência para apreciar a possível existência de vício nos elementos essenciais do pacto a descaracterizá-lo enquanto tal seria da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. Apenas após a análise da questão, e em concluindo o Juízo Comum pela existência de elementos a levarem à possível conclusão acerca da existência de vínculo empregatício é que a competência para apreciar e decidir a questão seria desta Especializada. 



    Neste sentido, as decisões recentes nas Reclamações Constitucionais 59.795/MG, 59.836/DF, 54.949/SP, 56.098/RJ, 57.133/SP e 57.133/SP



    [...]



    Pelo exposto, estando a relação jurídica firmada entre as partes devidamente formalizada, cabe primeiramente ao Juízo Estadual Comum apreciar se houve, ou não, vício na celebração do negócio jurídico, razão pela qual não é possível o prosseguimento do feito nesta Especializada. 



    Assim, acolho, de ofício, a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente controvérsia, e, nos termos do art. 64, § 2º e 3º do CPC, e determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para prosseguimento como entender de direito, com nossas homenagens." (e-doc. 4, p. 85-87) (grifo acrescido)



    Os autos foram autuados na Justiça Comum sob nº 0010668-94.2024.8.26.0032, tendo sido proferida sentença de improcedência dos pedidos. Vide trecho de interesse:



    “Trata-se de ação na qual se discute, perante este Juízo, a existência ou não de fraude contratual, a fim de ser declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços e ser reconhecido o vínculo de emprego entre as partes. 



    Há de ressaltar que na presente demanda será analisada exclusivamente a existência ou não de vínculo contratual entre as partes, dessa forma o pedido de horas extras e demais verbas essencialmente trabalhistas foge à competência deste Juízo, que deve se limitar a analisar a correção ou incorreção da base contratua



    l. Verifica-se que o contrato estipulado entre as partes tratava-se prestação de serviços (fls.1.149/1.151) e nele constava a forma de funcionamento da clínica veterinária, inclusive quanto ao funcionamento 24 horas por dia, cujos horários deveriam ser ajustado com os demais profissionais que lá atuavam (cláusula sexta – fl. 1.150), o que as conversas através de aplicativo demonstram ter ocorrido (fls. 1.;036/1.048 e 1.083/1.084). 



    Assim, evidencia-se que o autor tinha ciência acerca do avençado. 



    Dessa forma, verifica-se que o autor nunca reclamou da validade do contrato enquanto prestava serviços na forma de pessoa jurídica. Quando houve o desligamento ou desinteresse na continuação do vínculo, aí sim, o prestador de serviço formalmente autônomo resolveu manifestar insurgência e cobrar quantia a título de dívida trabalhista.



    Denota-se que a pretensão deduzida em juízo contraria a postura anterior adotada pela prestadora de serviço, o que configura quebra do dever de confiança. 



    Entende-se, conforme afirmou JUDITH MARTINS COSTA que “a ninguém é licito fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta interpretada objetivamente” (A Boa-Fé no Direito Privado - RT – 2000 – p.460).



    A proibição do comportamento contraditório, decorre da boa-fé objetiva devendo ser vetadas, no processo, pretensões contraditórias que surgem para reverter posição manifestada anteriormente, como este pedido de nulidade de contrato cumulado comcobrança de verbas salariais e trabalhistas. 



    Sobre o tema, lição doutrinária de Flávio Tartuce: “Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. 



    Ademais, o princípio da força obrigatória dos contratos (Pacta sunt servanda) preconiza que tem força de lei aquilo que é estipulado entre as partes, ficando os contratantes obrigados ao cumprimento do conteúdo do negócio jurídico.



     Nas palavras do professor Flávio Tartuce: "Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma". (Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único /Flávio Tartuce. –10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020). 



    Por conseguinte, tem-se que o negócio jurídico realizado entre as partes produziu os efeitos almejados, não se vislumbrando vícios ou defeitos, tampouco ficou comprovada qualquer simulação contratual. 



    A parte autora ajuizou ação trabalhista para que seja reconhecida fraude por “pejotização”, e reconhecimento do vínculo empregatício com os reclamados. Estes, por sua vez, aduzem serem indevidas as postulações, pugnando pela improcedência dos pedidos em sua totalidade. 



    Dessa maneira, o que se evidencia dos autos é que a requerida logrou êxito em afastar os argumentos autorais. A parte autora não comprovou a presença das diretrizes do contrato de trabalho, especialmente a exclusividade, pessoalidade e subordinação, na forma exigida pela jurisprudência trabalhista.



     Por certo, há ressaltar que foi devidamente reconhecida nos autos a incompetência da Justiça Trabalhista para apreciação da matéria, justamente por se tratar de relação contratual de natureza civil. 



    Ainda, impende observar que não havia a determinação de horários pelos proprietários da clínica, que era estipulado pelos demais prestadores de serviço, o que se observa pelos vários prints trazidos aos autos (fls. 1.005/1.089).



    Nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos alegados na petição inicial, cabendo à requerida, por sua vez, o encargo de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (inciso II do artigo 373), o que por todo o exposto foi constatado dos autos.



    Assim, pelo exposto e do mais que consta dos autos, JULGOIMPROCEDENTE a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Pela sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da causa, observando-se o art. 98, §3º, CPC.” (edoc. 4, p. 89-91)



    Após, sobreveio, nos autos do Processo nº 0010668-94.2024.8.26.0032, acórdão da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo que anulou a sentença e suscitou conflito negativo de competência (e-doc. 4, p. 92). 



    O ato reclamado consiste em decisão do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba, sob o fundamento de que a pretensão deduzida pela beneficiária esta fundada em dispositivo da CLT, tendo, assim, "pertinência com a competência da Justiça do Trabalho. Vide:



    “Trata-se de conflito negativo de competência entre o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o d. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP, nos autos da ação trabalhista proposta por Valmir Vieira dos Santos Filho em face de Arlindo Mariano de Araújo Filho e Sandra Regina Donatoni de Araújo. 



    A ação foi inicialmente proposta perante o d. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP, que declinou de sua competência ao Juízo Comum por entender que, "estando a relação jurídica firmada entre as partes devidamente formalizada, cabe primeiramente ao Juízo Estadual Comum apreciar se houve, ou não, vício na celebração do negócio jurídico, razão pela qual não é possível o prosseguimento do feito nesta Especializada" (fls. 1497/1499). 



    Recebidos os autos pelo Juízo Comum, em sede de apelação, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, declarou-se igualmente incompetente e suscitou o presente conflito, sob a alegação de que "no caso sub examine, o autor postulou de forma clara e expressa o reconhecimento do vínculo empregatício, alegando prestação de serviços com subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, requisitos próprios do vínculo de emprego, previstos no art. 3 º da CLT. Além disso, pleiteia o pagamento de verbas rescisórias típicas da seara trabalhista, como férias, 13º salário, adicional de periculosidade, FGTS e aviso prévio. A pretensão está, pois, estritamente ligada à análise da relação de trabalho e à aplicação da legislação trabalhista" (fls. 1583/1591). 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, conforme autorizado pelos arts. 178 e 951, parágrafo único, do CPC, deixas-se de colher a opinião ministerial, pois o presente conflito de competência não se insere dentre as hipóteses que provocam a imprescindível oitiva do Ministério Público e que tratam de interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (art. 178, CPC). 



    Ademais, a questão, corriqueira nesta Corte, é de singela resolução. 



    Na hipótese sob análise, os fundamentos de fato e de direito da causa dão conta de que a pretensão do autor é ver reconhecido o preenchimento dos requisitos de uma relação de emprego entre as partes, com a condenação da parte reclamada ao pagamento das verbas decorrentes da relação de emprego, cuja discussão tem pertinência com a competência da Justiça do Trabalho. 



    Como se vê, o pedido e a causa de pedir da ação que subjaz ao presente conflito se baseiam, essencialmente, no reconhecimento de relação de emprego com seus consectários e, portanto, na caracterização dos requisitos do art. 3º da CLT, de modo a atrair a competência da Justiça do Trabalho para o seu exame. 



    Julgados da Segunda Seção que tratam de matéria similar definiram a competência da Justiça Laboral. Como exemplo:



    [...]



    Calha consignar, na esteira do precedente por último transcrito, que não é permitido ao Judiciário extrair compreensão diversa da pretensão deduzida pela parte, modificando a causa de pedir, tendo como consequência, se não verificada a exatidão dos fatos, a improcedência do pedido, mas não a declinação da competência. 



    A se compreender de forma inversa, haveria atribuição ao Juízo Cível de averiguar a existência da relação de trabalho para, identificando-a, somente aí remeter o feito à Justiça do Trabalho, olvidando que esta detém competência absoluta para tal mister. 



    Assim, conheço do conflito para declarar competente o d. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP, o suscitado. 



    Publique-se.” (e-doc. 6) (grifo acrescido)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo Supremo na ADC nº 48, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e no RE nº RE nº 606.003 (Tema nº 500 da RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer a competência da Justiça Comum.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão transcrita infere-se que o Superior Tribunal de Justiça desconsiderou a presença de contrato de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos nos autos do Conflito de Competência nº 215.622, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese